Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706916-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO, T. V. R. R., MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, T. V. R. R., JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MATHEUS DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O O Ministério Público atuou no feito. Assim, intime-se o Ministério Público para manifestar-se, querendo, acerca dos embargos declaratórios de ID 62857959 Brasília/DF, 03 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator